Tribunal: TJBA
Processo: 8020819-30.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8020819-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CAROLINE TELES DA SILVA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). REGIME DE SUBSÍDIO. COORDENADOR PEDAGÓGICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando à implementação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, bem como ao pagamento das diferenças retroativas à data da impetração, sob o argumento de omissão administrativa no pagamento da vantagem a servidora integrante do magistério estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se há decadência do direito à impetração em razão da edição da Lei Estadual nº 12.578/2012; (ii) estabelecer se há litispendência com ação indenizatória em trâmite; (iii) determinar a legitimidade da autoridade apontada como coatora; (iv) verificar se a impetrante possui direito líquido e certo à percepção da GEAC, no percentual pleiteado, à luz de seu enquadramento funcional. III. RAZÕES DE DECIDIR Afasta-se a decadência, pois a omissão no pagamento de verba de natureza alimentar configura relação de trato sucessivo, renovando-se o prazo decadencial a cada inadimplemento mensal. Rejeita-se a litispendência, uma vez que não há identidade de pedidos entre ação indenizatória voltada ao pagamento de parcelas pretéritas e mandado de segurança que busca obrigação de fazer consistente na implementação futura da vantagem. Reconhece-se a legitimidade passiva do Secretário de Administração, por ser a autoridade competente pela gestão da folha de pagamento e implementação de vantagens remuneratórias dos servidores estaduais. A GEAC, embora tenha adquirido caráter genérico na carreira do magistério em determinados contextos, submete-se às regras específicas de enquadramento funcional previstas na legislação estadual. A Lei Estadual nº 10.962/2008 estabelece distinção entre os cargos de Professor e Coordenador Pedagógico, atribuindo àquele a GEAC (31,18%) e a este a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), no percentual de 34,75%. Comprovado que a impetrante ocupa o cargo de Coordenador Pedagógico e já percebe a CET no percentual máximo, não se enquadra na hipótese legal de percepção da GEAC. A concessão da GEAC a servidor não abrangido pela norma específica violaria o princípio da legalidade administrativa, inexistindo direito líquido e certo a amparar a pretensão. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. A omissão no pagamento de vantagem de trato sucessivo afasta a decadência no mandado de segurança, renovando-se o prazo a cada inadimplemento. 2. Não há litispendência entre ação indenizatória de cobrança de parcelas pretéritas e mandado de segurança voltado à implementação futura de vantagem. 3. A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) não é devida a ocupante do cargo de Coordenador Pedagógico, cuja remuneração observa regime próprio com previsão de gratificação diversa. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 23 e art. 25; CPC, art. 337, §§ 1º a 3º; Lei Estadual nº 8.261/2002; Lei Estadual nº 10.962/2008, art. 3º; Lei Estadual nº 12.578/2012. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8016861-70.2024.8.05.0000; TJ-BA, Petição nº 8011429-70.2024.8.05.0000; TJ-BA, MS nº 8061360-42.2024.8.05.0000; TJ-BA, MS nº 8066512-71.2024.8.05.0000; TJ-BA, Petição nº 8017369-89.2019.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança, em que figuram como partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS E, NO MÉRITO, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora, que integra este julgado. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça